Tribunal: TJSP
Processo: 1500471-51.2022.8.26.0266
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Recurso da defesa dos réus Yago Silvio, Guilherme Teixeira e Laercio de Jesus. Absolvição. Fragilidade probatória. Pleitos subsidiários: reconhecimento da figura do tráfico privilegiado. Recurso da defesa da ré Nilzete. Absolvição. Fragilidade probatória. Pleitos subsidiários: a) aplicação da pena base em seu mínimo legal, o reconhecimento

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Recurso da defesa dos réus Yago Silvio, Guilherme Teixeira e Laercio de Jesus. Absolvição. Fragilidade probatória. Pleitos subsidiários: reconhecimento da figura do tráfico privilegiado. Recurso da defesa da ré Nilzete. Absolvição. Fragilidade probatória. Pleitos subsidiários: a) aplicação da pena base em seu mínimo legal, o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, a fixação do regime prisional diverso do fechado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

1. Tráfico de drogas. 1.1 - Absolvição da ré Nilzete. Fundadas dúvidas com relação à autoria. Depoimentos dos policiais que não se mostram capazes de fundamentar uma sentença penal condenatória. Ré que negou a prática delitiva. Quadro de dúvidas que conduz à absolvição. 1.2 - Condenação dos réus Yago, Guilherme e Laércio. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos dos policiais uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Modelo probatório que não se filiou ao sistema das provas legais segundo o qual os meios de prova registrariam valores aprioristicamente determinados pelo legislador. Livre convencimento motivado. Réu Laércio e Guilherme que confessaram o crime.
2. Associação para o tráfico. 2.1 - Absolvição da ré Nilzete. Inexistência de elementos probatórios nos autos que apontem, para além de qualquer dúvida razoável, que a ré estivesse, de alguma forma, envolvida no comercio ilícito de entorpecentes promovido pelos demais acusados, o que, por consequência, afasta a sua responsabilidade criminal pelo delito associativo. 2.2 - Condenação dos réus Yago, Guilherme e Laércio. Vínculo associativo demonstrado. Permanência e estabilidade comprovadas. Réus Guilherme e Laércio que confessaram o delito.
3. Dosimetria. 3.1 – Do réu Guilherme. 3.1.1 - Do delito de tráfico de drogas. Ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que permitem a aplicação da pena base em seu mínimo legal. Atenuante da confissão espontânea. Súmula n. 231 do STJ. Aplicação do tráfico privilegiado. Inviável. Réu que estava associado aos demais acusados para a prática do tráfico. Dedicação à atividade criminosa. 3.1.2 - Do delito de associação para tráfico. Ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que permitem a aplicação da pena base em seu mínimo legal. Atenuante da confissão espontânea. Súmula n. 231 do STJ. Causas de aumento ou diminuição de pena. Inexistentes. 3.1.3 – Concurso material de crimes. Penas que devem ser somadas. Manutenção do regime prisional fechado. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Incabível. 3.2 – Do réu Laércio. 3.2.1 - Do delito de tráfico de drogas. Ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que permitem a aplicação da pena base em seu mínimo legal. Atenuante da confissão espontânea. Súmula n. 231 do STJ. Aplicação do tráfico privilegiado. Inviável. Réu que estava associado aos demais acusados para a prática do tráfico. Dedicação à atividade criminosa. 3.2.2 - Do delito de associação para tráfico. Ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que permitem a aplicação da pena base em seu mínimo legal. Atenuante da confissão espontânea. Súmula n. 231 do STJ. Causas de aumento ou diminuição de pena. Inexistentes. 3.2.3 – Concurso material de crimes. Penas que devem ser somadas. Manutenção do regime prisional fechado. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Incabível. 3.3 – Do réu Yago. 3.3.1 - Do delito de tráfico de drogas. Maus antecedentes que permitem a aplicação da pena base acima do mínimo legal e com o acréscimo de 1/6. Agravante da reincidência. Exasperação em 1/6. Aplicação do tráfico privilegiado. Inviável. Réu reincidente que estava associado aos demais acusados para a prática do tráfico. 3.3.2 - Do delito de associação para tráfico. Maus antecedentes que permitem a aplicação da pena base acima do mínimo legal e com o acréscimo de 1/6. Agravante da reincidência. Exasperação em 1/6. Causas de aumento ou diminuição de pena. Inexistentes. 3.3.3 – Concurso material de crimes. Penas que devem ser somadas. Manutenção do regime prisional fechado. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Incabível.
4. Recurso da defesa da ré Nilzete conhecido e provido. Recurso da defesa dos réus Guilherme e Laércio conhecido e improvido. Recurso da defesa do réu Yago conhecido e parcialmente provido.